Tribunal: TJBA
Processo: 8133126-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133126-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARISANGELA ROCHA DE SANTANA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, BRUNO ARAUJO DINIZ, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RABELO NETO, RONIELSON COELHO OLIVEIRA, DANIEL SANTOS DANTAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, WAGNER VELOSO MARTINS, BRUNO ARAUJO DINIZ, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RABELO NETO, RONIELSON COELHO OLIVEIRA, DANIEL SANTOS DANTAS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE E MÉDICO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. VIDEOLAPAROSCOPIA. MÉTODO NECESSÁRIO MAIS ADEQUADO E VANTAJOSO PARA O TRATAMENTO. URGÊNCIA EVIDENCIADA. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSÍVEL PERDA DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CURATIVO. CRESCIMENTO TUMORAL COM POSSIBILIDADE DE MALIGNIZAÇÃO E METÁSTASE DE LESÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. Toda a controvérsia cinge-se à técnica empregada para realização do procedimento a que se submeteu a autora, qual seja, a videolaparoscopia; Não convém justificar a não realização da videolaparoscopia com a falta de documento que comprove a negativa de autorização, pois o arcabouço probatório dos autos comprova que a parte autora não obteve, perante ao plano de saúde, a indicação médica da videolaparoscopia, mas conseguiu obtê-la com seu médico assistente não credenciado, que, inclusive, ressalta em relatório os motivos pelos quais o plano de saúde deve dar prioridade à realização da videolaparoscopia e as consequências da demora da sua realização; O fato de o médico solicitante do procedimento não ser credenciado ao plano não pode ser motivo para a negativa de cobertura, nos termos do art. 2º, inciso VI, da Resolução nº 8/98 do CONSU; Também não prospera o argumento da acionada de que não houve a indicação da realização do procedimento por videolaparoscopia, por causa da ausência de urgência ou emergência, pois conforme se verifica pelos documentos ora anexados, as possíveis consequências da demora na realização do procedimento cirúrgico seriam: crescimento tumoral com possibilidade de malignização e metástase de lesão, perdendo a possibilidade de um procedimento curativo. Além disso, o diagnóstico da doença da autora foi realizado em julho de 2020 e a indicação para a realização da videolaparoscopia ocorreu apenas em novembro do mesmo ano; Demonstradas, pois, a indicação médica e urgência do procedimento, configurada pelos riscos à vida e de lesão irreparável; Salienta-se que os arts. 18, § 6º, III, e 20, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a obrigação de os produtos e serviços serem adequados à expectativa legítima do consumidor, que, neste caso concreto, tratando-se de contratos onerosos de seguro de saúde, é o de não ficar desprovido de assistência médica urgente e essencial à preservação de sua vida, observando-se, particularmente, sua função social de preservação do direito fundamental à saúde; Consequência lógica é o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de indenização por danos morais, os quais devem ser majorados para R$15.000,00 (quinze mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; Não provimento do recurso do réu e parcial provimento do recurso da autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº. 8133126-94.2020.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e MARISANGELA ROCHA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do autor, pelas razões expendidas no voto da relatora. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora